Tribunal: TJDFT
Processo: 0749214-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749214-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO SOARES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo exequente, Divino Soares de Souza, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF no cumprimento individual de sentença coletiva no 0715318-19.2024.8.07.0018, promovida em desfavor do Distrito Federal, pela qual determinou a expedição de precatório quanto à obrigação principal. Em apertada síntese, o agravante exequente alega ter direito à expedição de RPV no valor de 20 salários-mínimos, tendo em vista que a nova Lei Distrital no 6.618/2020 majorou o limite, antes definido em 10 salários-mínimos. Sustenta a constitucionalidade da referida lei com base na ADI 5.706 e, ainda, no provimento do RE no 1.491.414, de relatoria do eminente Ministro Flávio Dino, interposto no bojo da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 contra acórdão do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, o qual havia declarado a sua inconstitucionalidade, consignando que deve a decisão da Suprema Corte em razão do art. 102, § 2o, da CRFB/88. Reporta-se a decisões proferidas pelo STF e pelo STJ em sede de controle difuso, nas quais proclamam a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Aduz que a norma relativa ao teto das obrigações de pequeno valor não tem natureza orçamentária e que a elevação do teto para fins de pagamento das requisições de pequeno valor não gera aumento de despesa ao Distrito Federal, pois a despesa teria sido criada pela própria Lei que reconheceu o direito ao benefício (Lei Distrital no 786/94) e não pela Lei no 6.618/20. Acrescenta que o Distrito Federal, que apenas editou parâmetros de caráter processual em virtude da competência privativa resguardada pelo art. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988. Assevera que o caso em exame é distinto do Tema 792 (RE 729.107/DF), de modo que a Lei 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de se determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassem o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Para tanto, alega estar presente o risco, pois a verba pleiteada teria natureza alimentar. No mérito, postula a confirmação da medida de urgência, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 66350609). É o relatório. DECIDO. Recurso regular e tempestivo. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Conheço do recurso. O art. 995 do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade do direito. Discute-se a aplicabilidade da Lei no 6.618, de 2020, de iniciativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que ampliou o limite de valor para expedição de requisições de pequeno valor. Tem prevalecido na jurisprudência pátria o entendimento, na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729107, em regime de repercussão geral, de que: Tema 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)anto à ..... Contudo, recentemente, o Supremo Tribunal Federal tem estabelecido distinção em relação às situações em que se discute a expedição de requisições de pequeno valor cujo limite foi majorado, sob a premissa de que os direitos fundamentais não devem se utilizados em favor da Administração Pública para restringir direitos fundamentais, pois “a filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido)” (ARE 1498059, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN; Julgamento: 06/12/2024; Publicação: 10/12/2024). Neste mesmo sentido: “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO DO TETO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA. RE 729.107-RG. TEMA N. 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. IMPERTINÊNCIA. 1. É constitucional a Lei n. 6.618/2020 do Distrito Federal, no que majorado o teto das obrigações de pequeno valor de dez para vinte salários mínimos, cabendo aplicar de modo imediato a nova disciplina normativa, inclusive quanto a execuções iniciadas em momento anterior ao da vigência do diploma legal. Precedentes. 2. Mostra-se impertinente a tese fixada no julgamento do RE 729.107 (Tema n. 792/RG), a revelar inadequada a aplicação retroativa, quanto a situações jurídicas constituídas em data anterior, da Lei distrital n. 3.624/2005, por meio da qual reduzido o teto das requisições de pequeno valor de quarenta para vinte salários mínimos. Distinção. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1490757 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-09-2024 PUBLIC 19-09-2024) ........................ EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUMENTO. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA RG No 792. PRECEDENTES. 1. A ideia subjacente à tese do Tema no 792 do ementário da Repercussão Geral era a de evitar que nova produção legislativa sobre o limite de pagamento dos requisitórios tornasse mandatória a reorganização das listas de pagamento constituídas sob a vigência de lei anterior, certamente, geradora de insegurança jurídica nos jurisdicionados. 2. Entendeu-se, então, pela não aplicação retroativa do novel diploma distrital que, então, reduziu a margem para expedição da RPV, de 40 para 10 salários mínimos, a propósito, com fundamento na máxima do tempus regit actum. 3. Desponta como distinção marcante, entretanto, a Lei no 6.618, de 2020, do Distrito Federal que, agora, aumentou o limite de pagamento para 20 salários mínimos. 4. É bem de ver que o Supremo Tribunal Federal, na discussão do Tema RG no 792, não fazia qualquer restrição em relação a aumento ou redução do teto, razão por que, inclusive, dispus-me a aplicá-lo a situações como a presente, reitero, na qual se amplia o teto de pagamentos. 5. No entanto, a verve da Constituição Republicana de 1988, para além de garantir ampla gama de direitos fundamentais, busca concretizá-los de maneira igualitária, sem distinções entre os cidadãos. 6. Entendo melhor, portanto, a posição pela aplicação imediata da Lei no no 6.618, de 2020, do Distrito Federal, porquanto não há direito adquirido da Administração Pública, assim como é preciso equalizar as relações do Estado com os cidadãos, mormente, quando estes são credores daquele. 7. Embargos de declaração providos, para dar provimento ao recurso extraordinário, e orientar a aplicação imediata da Lei distrital no 6.618, de 2020, e determinar a expedição do requisitório considerado o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV. (ARE 1412916 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024) Nesse sentido também esta Turma tem se orientado, conforme precedente assim ementado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DISTRITAL No 6.618/DF. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE SUPERVENIENTE. CABIMENTO. APLICABILIDADE IMEDIATA. TEMA No 792, DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. 1. Em sede de embargos de declaração, é cabível a modificação do julgado embargado para adequá-lo às decisões dotadas de força vinculante. 2. Consoante decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.491.414/DF, a Lei Distrital no 6.618/20 é constitucional, não havendo vício de iniciativa do processo legislativo, de origem parlamentar, na parte em que se alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor. 3. O excelso STF também tem se posicionado pela imediata aplicabilidade daquela lei ao cumprimento das sentenças transitadas anteriormente à sua vigência, sublinhando a distinção entre as situações abarcadas pelo Tema no 792, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, haja vista não ter havido redução do teto das obrigações, mas a sua ampliação. 4. Embargos declaratórios providos, com efeitos infringentes. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1934137, 0734022-71.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Desse modo, o meu entendimento é no sentido de que a norma tem aplicabilidade imediata, inclusive aos processos em curso. Quanto ao risco de dano, este se traduz em prolongamento injustificado da satisfação do direito referente a verba de natureza salarial. ISSO POSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Oficie-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento.